Tribunal: TJMT
Processo: 1024332-94.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024332-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (REQUERIDO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 423.874.098-09 (REQUERENTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024332-94.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES E LAVAGEM DE CAPITAIS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– NÃO OCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS – ARGUMENTO SUPERADO – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE CESSAR AS ATIVIDADES ILÍCITAS DESENVOLVIDAS PELO GRUPO – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. Precedentes”
(STJ, AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023).

A habilitação do advogado nos autos arrefece eventual ilegalidade.

"A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 873.939/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024332-94.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA
IMPETRANTE: ADEMIR ROSA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Felipe do Nascimento Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões, assevera que: 1)
“o
paciente foi preso preventivamente [...], em cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos da Ação Cautelar nº 1007889.39.2024.8.11.0042
”; 2) “
o juízo a quo NÃO liberou o acesso aos autos principais, autorizando tão somente a habilitação”, d
e modo que o impetrante não teve
“nenhuma informação relativa aos fundamentos que decretaram a prisão preventiva
”; 3) na audiência de custódia, “
o magistrado do NIPO/MT informou que ainda havia diligências em andamento e que o acesso seria liberado possivelmente até sexta-feira ou na segunda-feira
” e ratificou os fundamentos constantes na ordem e prisão, sem elencá-los; 4) “
a negativa de acesso aos autos principais, ainda que em ação cautelar, configura flagrante cerceamento de defesa e viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa [e] o Estatuto da Advocacia”
; 5) “
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, violando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 315 do Código de Processo Penal
”; 6) “
o paciente demonstra condições pessoais favoráveis à revogação da prisão preventiva ou à aplicação de medidas cautelares diversas. Possui trabalho lícito, residência fixa, é pai e responsável pela manutenção de duas filhas menores, e vem respondendo regularmente aos chamados judiciais
”.

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem, “
para determinar o imediato relaxamento da prisão do paciente”
ou,
“subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
” (Id. 236235185 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 236400681 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 237839172 - Pág. 3 a 164374472 - pág. 7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 240186187 - Pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024332-94.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente
e mais 11 (onze) pessoas, incluindo Luciano Mariano da Silva, vulgo Marreta ou Soberano, que ocupa posição de destaque em conhecida facção criminosa que atua intensamente no estado, está sendo investigado por atividades relacionadas ao tráfico de drogas em larga escala.

Consta ainda que ele foi preso em 29-8-2024, em decorrência do mandado de prisão preventiva, busca e apreensão, bloqueio de valores/contas, acesso ao sistema de monitoramento eletrônico e compartilhamento de elementos de informação, expedido nos autos n.
1007889.39.2024.8.11.0042.

A audiência de custódia ocorreu na mesma data, oportunidade, em que o juiz determinou que o advogado “
aguardasse o término das medidas cautelares dos autos, pois
ainda teriam medidas a serem cumpridas pela autoridade policial
e brevemente seria habilitado”
(Id. 168112090 - pág. 2).

Como não foi imediatamente habilitado, impetrou o presente
habeas corpus
, aduzindo que foi cerceado em seu direito de defesa.

Contudo, o argumento não prospera.

Não desconheço que o Estatuto da Advocacia estabelece que constitui direito de o advogado
“
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital
”

(art. 7º, XIV).

O entendimento encontra-se consolidado na Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A legislação de regência excepciona que, “
n
o caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente
poderá delimitar o acesso
do advogado aos elementos de prova relacionados a
diligências em andamento e ainda não documentados nos autos
, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências

(art. 7º, § 11º).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido:

[...] - É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013). [...] - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). [...]
(STF, Rcl 30742 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 30-04-2020 PUBLIC 04-05-2020).

[...] A Súmula Vinculante 14 excepciona o acesso aos autos quando se tratar de investigação em andamento, ou quando a vista dos autos possa inviabilizar a investigação. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Assim, como havia diligências em andamento, encontra-se justificada a medida.

De toda sorte, alegação de cerceamento do direito de defesa resta superada, pois, como a autoridade coatora informou, “
na data de hoje foi realizada a juntada da petição da Autoridade Policial citando que as medidas cautelares pessoais foram cumpridas e que o acesso dos advogados/defensores não prejudicará nas diligências posteriores (ID 167970898), dessa forma na data de hoje [5-9-2024] deferi as habilitações
” (Id. 168112090 - pág. 2).

Saliento que a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, pois as investigações indicam que o paciente integra organização criminosa que atua ‘intensamente na narcotraficância’.

Como constou na decisão, Lucas Felipe do Nascimento Silva – alcunha Monte ou Fumaça – atua como agenciador e foi “
responsável pelo primeiro contato com MARIELLE, oportunidade em que lhe ofereceu a possibilidade de ganhar dinheiro transportando drogas, assim como, pela indicação de outras meninas com seu perfil para o mesmo fim. Nas falas de LUCIANO, LUCAS teria recrutado outras duas meninas que foram para o Mato Grosso do Sul e retornaram sem serem presas durante o transporte
” (autos
1007889.39.2024.8.11.0042 – Id. 162089521).

Conforme reiteradamente decidido, “
tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.665/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Além disso, o decreto de prisão destacou que ele é “
multirreincidente
, condenado duas vezes por roubo majorado (autos nº 0013282-40.2016.8.11.0042 e nº 0019266- 73.2014.8.11.0042), ainda em cumprimento de pena, conforme processo executivo de pena nº 0020292-72.2015.8.11.0042/SEEU); ainda,
responde
por roubo majorado (autos nº 1012975-59.2022.8.11.0042), e por roubo majorado e corrupção de menores (autos nº 0015125-06.2017.8.11.0042), e é investigado por roubo majorado no IP nº 0012365-55.2015.8.11.0042
” (autos
1007889.39.2024.8.11.0042 – Id. 162089521).

Prevalece o entendimento pacífico no sentido de que
“
a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Assim sendo,
a ordem de segregação encontra-se amparada em motivação idônea. Confira-se:

[...] "A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (AgRg no HC n. 219.664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 873.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 11/9/2024).

[...] O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). O risco de reiteração delitiva é capaz de lastrear a necessidade de garantir a ordem pública, em especial quando o paciente e corréu são investigados pela prática de crime da mesma espécie e de tráfico de drogas, conforme exposto pela decisão vergastada. [...]
(TJ/MT, N.U 1018723-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

De mais a mais,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a prisão preventiva, fica clara a impossibilidade de substitui-la por cautelares alternativas:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024